Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo n. 0726154-44.2020.8.07.0001 Embargante(s) Banco do Brasil S.A. Embargado(s) Manoel Rosa Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 69774772) que determinou o sobrestamento deste procedimento recursal até julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Em razões recursais (Id 70678957), o embargante alega, em suma, ser omissa a decisão monocrática embargada. Diz não ter aplicação ao caso concreto o Tema Repetitivo 1.300 do STJ. Sustenta que, “analisando o processo em apreço que foi ajuizado em agosto de 2020, não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, haja vista que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial, considerando a ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil”. Afirma necessária a aplicação da técnica de distinguish porquanto “não há relação consumerista entre as partes e em segundo lugar, porque a própria parte autora apresentou todos os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório, neste caso”. Ao final, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes os aclaratórios para sanar a omissão identificada e postula seja dado ao feito regular prosseguimento. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que determinou o sobrestamento deste procedimento recursal até julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Explico. A decisão agravada indicou ser objeto do presente recurso a distribuição do ônus probatório em processos relativos a contas do PASEP. Ora é exatamente essa a questão de direito afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300/STJ pela necessidade de definir “(...) a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e com determinação para, “nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria”. Não há, portanto, omissão da decisão embargada porque inexistente situação concreta que possibilite a aplicação da técnica do distinguish para a hipótese em exame. Em verdade, nada mais expressa o embargante senão mero inconformismo com os fundamentos jurídicos do provimento que não atende a seus interesses. Todavia, como é consabido, essa pretensão reformadora não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, os quais, por tal motivo, devem ser rejeitados. Com a rejeição dos Aclaratórios e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a parte embargante desde já advertida de que em caso de serem reiterados embargos de declaração ser-lhe-á será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora